Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704532-15.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ROBSON ALVES FEITOSA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Robson Alves Feitosa propôs ação contra o Banco Bradesco S.A. Alegou na petição inicial que o banco mantém bloqueado o valor de R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais) transferido por ele em razão da compra e venda de uma motocicleta em 2018. Explicou que a quantia foi bloqueada a seu pedido após descobrir que foi vítima de uma fraude. Pediu a devolução do valor. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais) (id 47274990). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Robson Alves Feitosa (id 47275173). O Banco Bradesco S.A. apresentou contestação. Suscitou a preliminar de falta de interesse processual. Alegou, no mérito, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro como causas excludentes de responsabilidade (id 47275187). Robson Alves Feitosa apresentou réplica (id 47275192). A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. Condenou o Banco Bradesco S.A. a restituir a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Definiu que a correção monetária observará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir do desembolso e que a taxa de juros será de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. Condenou o Banco Bradesco S.A. a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 47275205). O Banco Bradesco S.A. alega a culpa exclusiva da vítima e de terceiro como causas excludentes de responsabilidade. Afirma que a transação foi efetuada pelo sistema de pagamento instantâneo Pix, criado pelo Banco Central do Brasil (BCB), e que não tem controle sobre essa plataforma. Pede a reforma da sentença (id 47275207). Recolheu o preparo (id 47275208). Robson Alves Feitosa defende a manutenção da sentença nas contrarrazões. Pediu a condenação do Banco Bradesco S.A. por litigância de má-fé (id 47275211). Intimei o Banco Bradesco S.A. para manifestar-se sobre o cumprimento do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O Banco Bradesco S.A. não se manifestou (id 47457678 e 47817602). É o relatório. Verifico a violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A argumentação apresentada é vaga e genérica, dissociada da discussão fática. A apelação invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outro recurso sobre matéria bancária. Insiste na alegação de que a transação foi efetuada pelo sistema de pagamento instantâneo Pix, criado pelo Banco Central do Brasil (BCB), e que o Banco Bradesco S.A. não tem controle sobre essa plataforma. Contudo, essa modalidade de pagamento sequer estava em funcionamento em 2018, época dos fatos mencionados, circunstância que havia sido observada pela sentença. O bloqueio é fato incontroverso. A discussão dos autos resume-se aos motivos pelos quais o Banco Bradesco S.A. não devolveu a quantia a Robson Alves Feitosa, apesar da autorização dada pelo titular da conta bancária onde o valor foi transferido. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença sob pena de não conhecimento do recurso devido ao princípio da dialeticidade.[2] Não conheço da apelação. O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé: 1) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 2) alterar a verdade dos fatos; 3) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 4) opor resistência injustificada ao andamento do processo; 5) agir de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 6) provocar incidente manifestamente infundado; e 7) interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais até o momento. A mera interposição de apelação não configura litigância de má-fé. O Banco Bradesco S.A. apenas exerceu direito constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.[3] Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, não conheço da apelação e rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020. [3] TJDFT, APC 0037970-21.2007.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 14.10.2021.